Tribunal: STF
Processo: Rcl 53321
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pelo Juíz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0020247-64.2022.5.04.0205, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que



    “[a] decisão ora reclamada entendeu por determinar a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário-maternidade de empregada terceirizada em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal.



    (...)



    Inclusive, existe, no caso em análise, uma potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República.”.



    Defende a aderência estrita do caso concreto às ADPF’s 275/PB e 485/AP, uma vez que 



    “[o] Supremo Tribunal Federal, seguindo a linha do precedente estabelecido na ADPF nº 245, decidiu mais uma vez quanto à impenhorabilidade de créditos mantidos pelo ente público para satisfação de créditos na Justiça do Trabalho. 



    No dia 04/12/2020, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro confirmou a tese fixada na ADPF 245 ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485.



    (...)



    Na ocasião, decidiu-se que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual.



    (...)



    Em seu voto, o Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, Relator, afirmou que os atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, com a alegação de que as empresas deteriam créditos a receber da administração estadual, violam os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária.”. 



    O ente público sustenta que,



    “[e]m total desarmonia com o órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o órgão de piso da Justiça Trabalhista chega à conclusão de que é cabível a liberação de recursos públicos municipais para pagamento de licença maternidade de empregada de empresa terceirizada.”. 



    Requer a concessão de medida liminar, para determinar “a suspensão da ordem de liberação de verbas públicas para pagamento de empregado terceirizado até o julgamento final da presente Reclamação”.



    No mérito, pede que seja



    “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de bloqueio de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.”.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    A presente reclamação volta-se contra deferimento de tutela de urgência, na qual se determinou que “o Município de Canoas efetue o pagamento mensal do salário da reclamante [Silvia dos Santos Rocha Mancini] até o término do período estabilitário, conforme compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000”. Vide o trecho de interesse da decisão reclamada:



    “A reclamante requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando que, imediatamente, em parcelas vencidas e vincendas, as reclamadas cumpram as obrigações havidas e inerentes ao período estabilitário (salários/remuneração/auxílio-maternidade), até o seu final, inclusive com as repercussões em FGTS, férias, 13º, etc. 



    O reclamado apresenta manifestação ID. 7fa3051, afirmando não ter sido o empregador da autora, bem como aduz que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas. 



    A reclamante apresenta manifestação ID. dd42bf8, informando o nascimento do seu filho em 18/04/2022, requerendo o deferimento da tutela de urgência para que sejam imediatamente retomados os pagamentos. 



    Inicialmente observo que o reclamado Município de Canoas, conforme documento ID. f3dc20e, apresentou detalhamento das condições de pagamento das verbas rescisórias devidas aos trabalhadores do Grupo de Apoio à Medicina e à Saúde Pública – GAMP. No item ‘DAS DEMAIS ABRANGÊNCIAS’, assim constou: 



    ‘2. Às 120 (cento e vinte) empregadas que estão atualmente em gozo de licença-maternidade será mantida a estabilidade provisória da gestante, com o pagamento mensal de seus salários até o término de cada período estabilitário, com posterior inclusão do pagamento de suas rescisões no cronograma geral de adimplemento do acordo.’



    Ou seja, o reclamado Município de Canoas assumiu o compromisso de manter o pagamento mensal dos salários até o término de cada período de garantia de emprego. 



     Portanto, tendo em vista que o reclamado comprometeu-se a manter o pagamento mensal, defiro, no presente caso, a tutela de urgência com base no art. 300, CPC, o qual dispõe: ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’



    Em suma, determino que o reclamado reclamado Município de Canoas efetue o pagamento mensal do salário da reclamante até o término do período estabilitário, conforme compromisso assumido no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000.” (e-Doc 20) (grifei).



    Não se extrai, do ato reclamado, ordem de constrição judicial (bloqueio, penhora e/ou sequestro) em desfavor do ente municipal; mas apenas determinação de cumprimento de compromisso assumido pelo Município de Canoas, no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.0000, consubstanciado no pagamento mensal do salário devido à beneficiária da decisão em gozo de estabilidade decorrente de licença maternidade.



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamatória, concluo não haver razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,' deixando de indicar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente